Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-76.2011.8.11.0098
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000133-76.2011.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAERCIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 041.492.968-39 (APELADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), JOSE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 009.279.151-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELANTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – TRABALHO QUE EXCEDE AS 40 HORAS – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DEMONTRADO POR MEIO DE HOLERITES DO SERVIDOR - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as horas trabalhadas a mais, justifica-se o seu pagamento ao servidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única daquela Comarca, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança n.º 133-76.2011.8.11.0098 -
(cód. 30630)
, ajuizada por LAÉRCIO FRANCISCO DE SOUZA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 47.373,26 (quarenta e sete mil trezentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), referente a horas extras, 13º salário e férias proporcionais e integrais.

Inconformado, o apelante aduz que deve ser reconhecida a prescrição sobre quaisquer direitos a horas extras e acréscimos anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

Prossegue afirmando que não restou comprovado nos autos que o apelado fazia horas extras, já que, juntamente com outros 03 (três) motoristas, realizava rodízio de trabalho e compensava as horas extras trabalhadas em forma de folga.

Por fim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado apresenta contrarrazões refutando todos os argumentos e fundamentos do recurso, pugnando ao final pelo seu desprovimento (ID 9492453).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixou de se manifestar por inexistência,
in casu
, do interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora. (ID 7673126)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que
Laércio Francisco de Souza
ingressou com ação de cobrança em desfavor do
Município de Porto Esperidião
, objetivando o pagamento de horas extras referentes ao período de 2006 a 2010, com seus respectivos reflexos nas férias e 13º salário.

Julgados procedentes os pedidos formulados na demanda, o ente municipal interpôs recurso de apelação
sustentando, inicialmente, a ocorrência da prescrição quinquenal
.

A prejudicial não prospera.

O apelado postula direito a pagamento de horas extras em desfavor da administração pública, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32,
verbis
:

“Art. 1º - As dividas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Conforme os enunciados das Súmulas 83 do STJ e 163 do STF, nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança.

Considerando que, no caso em apreço, a ação foi proposta em 15/02/2011 e o apelado pugna pelo pagamento de horas extraordinárias do período de 2006 a 2010, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Com estas considerações, REJEITO a prejudicial.

No tocante ao tema central, o pedido de horas extras foi julgado procedente, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, sendo incontestável o vínculo do Requerente com o Requerido, bem como a comprovação da prestação de serviços extraordinários, a procedência do feito é media que se impõe, em obediência ao referido Estatuto Municipal, Lei 016/2003.

Portanto, diante do exposto e tudo que dos autos constam, forte na lei municipal 016/2003 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para CONDENAR o requerido Município de Porto Esperidião-MT ao pagamento em favor do Requerente Laércio Francisco de Souza, da quantia de R$ 47.373,26 (quarenta e sete mil trezentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), sendo: a) R$ 39.661.36 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) referente às 7.756 horas extras no período de 2006 a 2010 já incluída as viagens para Cuiabá; b) R$ 4.406,80 (quatro mil quatrocentos e seis reais e oitenta centavos) referente reflexo sobre as férias proporcionais de 11/12 avos de 2006 e integrais referente aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e na proporção de 1/12 avos do ano de 2011; c) R$ 3.305,10 (três mil trezentos e cinco reais e dez centavos)

referente reflexo sobre o 13º proporcional a 11/12 avos

de 2006 e integrais dos anos 2007 a 2010, e 1/12 avos de 2011.

Os valores supra, serão acrescidos de correção monetária e de juros de mora nos mesmos moldes da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei 9494/97 com as devidas alterações da lei 11.960/2009.

CONDENO o Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §§ 3º do Código de Processo Civil.(...)”

O debate está restrito às horas extraordinárias laboradas pelo servidor, logo, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Porto Esperidião, sendo inaplicáveis os desígnios da CLT.

Sobre o tema, horas extras, a Constituição Federal assim dispõe:

Art. 7º. - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

(...)XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a cinquenta por cento à do normal (...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3ºº - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art.7ºº, IV, VII, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Desse modo, conclui-se ser assegurada, também aos servidores públicos, a remuneração do serviço extraordinário ou a sua compensação.

No mesmo sentido, o Estatuto do Servidor Público do Município do Porto Espiridião, Lei complementar n. 016/2003, determina que:

Art. 25, § 3º O servidor deverá permanecer em serviço durante o horário de trabalho, inclusive nas horas extraordinárias, quando convocado.

Art. 190. - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 191. - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada
.

Sobre a carga horária de trabalho, colhe-se do art. 26 do referido Estatuto que
“(...)os ocupantes de cargos de provimento efetivo ficam sujeitos
a 40(quarenta) horas semanais de trabalho,
salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico. (...)”

Conclui-se que em um mês de 30 dias, o servido dever computar 160 (cento e sessenta) horas mensais trabalhadas, considerando a jornada de trabalho de 40 horas a que está submetido, nos termos do art. 26 da Lei Municipal n. 016/2003.

Na hipótese, o servidor, motorista da ambulância do município, deveria exercer a jornada de trabalho de segunda a sexta feira, com 08 (oito) horas diárias trabalhadas.

Entretanto, alega que
“que teria um pequeno intervalo intrajornada para descanso e alimentação, o qual rotineiramente não é respeitado posto que seria sempre acionado para atender emergências, portanto, realizaria aproximadamente
03 (três) horas extras
diárias e
aos sábados e domingos trabalharia cerca de 04 (quatro) horas por dia
, aduzindo o fato de estar
sempre a disposição (sobreaviso)
sendo chamado a qualquer hora para transportar pessoas doentes”.

Analisando os holerites apresentados pelo apelado, verifico a ausência de pagamento de horas extras.

Em contrapartida, o município-apelante não apresentou prova de pagamento.

Em seu apelo assevera que a sentença deve ser reformada, uma vez que a Secretaria possuía, à época, 04 (quatro) motoristas para apenas duas ambulâncias, de modo que enquanto um saía em viagem pré-agendadas para os Municípios de Cáceres e Cuiabá, dois permaneciam na Secretaria Municipal de Saúde e, em caso de emergência, o segundo saía de serviço enquanto os demais cumpriam a jornada normal de trabalho, qual seja das 7:00 às11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Assevera que existia rodízio entre os motoristas para as viagens agendadas, sendo que aquele que viajava e chegava à noite, tinha o direito de descanso em casa.

Pois bem.

Colhe-se da audiência de instrução, da oitiva da testemunha
Eliane Nardeli
, que
“(...) na época havia escalas para viagem (...) quando o motorista voltava ia para casa descansar (...) não havia sala de repouso na secretaria (...) ficava de sobreaviso”.

Outrossim, perguntada se havia compensação das horas que estavam em viagem, esta respondeu que
“Não”. (ID 27180990 – Relatório de mídias. Acesso:

http://midias.tjmt.jus.br/midias/4628d123b55eb18d1ed37d907fc8921e20190726135150112
).

A testemunha
Evanilce Nardeli dos Santos
, ao ser perguntada sobre respeito ao horário de almoço, disse
“(...) que às vezes porque se tivesse que atender o paciente, tinha que parar o almoço”
.

Perguntada se era feito rodízio dos motoristas para executar a tarefa, esta respondeu
: “na verdade não era, era o que vinha”
.

Perguntada se quando o motorista fazia a viagem à noite, ao retornar, pela manhã, o motorista ficava em casa descansando ou vinha trabalhar, esta respondeu:
“ia trabalhar”.

Em relação à pergunta se

no período que haviam 04 motoristas, havia algum pagamento de pacote de hora extra, a testemunha respondeu que
“não”. (
ID 27180990 – Relatório de mídias. Acesso:

https://midias.tjmt.jus.br/midias/c8d1df5a485bb64e5b57c10e61b9547820190726135153268
)

Desse modo, entende-se como extras as horas trabalhadas que excedam as 160 horas mensais e, tendo o servidor cumprido as escalas de plantão e convocações, como devidamente comprovado por meio de prova testemunhal, faz ele jus às horas que suplantarem as previstas.

Em outras palavras, se resta definido o direito do autor aos créditos de horas extras e se este não obteve a compensação na modalidade de folgas, faz jus ao recebimento dos seus valores, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Município, que contou com a prestação do serviço extraordinário, mas não lhe retribuiu o devido pagamento.

Nessas circunstâncias, considero que o autor deve receber a remuneração pelas horas trabalhadas além da jornada de 40 horas semanais.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ªVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Apelação interposta pelo
Município de Porto Esperidião
contra a
sentença (Id. 9491950) proferida em
ação ordinária de cobrança
, proposta com a finalidade de recebimento de horas extraordinárias, bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro (13º) salário.

Eis a parte dispositiva do voto da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora:

[...] Nessas circunstâncias, considero que o autor deve receber a remuneração pelas horas trabalhadas além da jornada de 40 horas semanais.

Isto posto, nego provimento ao apelo. [...].

E, no ponto de interesse, esta é a sentença:

É cediço que a Requerida deveria manter em seus arquivos, o controle da jornada de trabalho dos servidores, bem como das eventuais compensações de horas, ou ainda, os comprovantes dos respectivos pagamentos das horas extras, entretanto, nenhum destes documentos foram jungidos aos autos.

Durante a aludia audiência, as testemunhas Evanilce Nardeli dos Santos e Eliane Nardeli, foram uníssonas em afirmar que os servidores da Secretaria de Saúde Municipal (inclusive o autor – motorista ambulância) não recebiam horas extras, não obstante a realização de trabalho extrajornada, tendo em vista que ficavam à disposição para emergência a qualquer hora, além das viagens que extrapolavam os horários estabelecidos na carga horária normal (8 horas), afirmando ainda que após as viagens no dia seguinte já estavam a disposição do Município ora requerido.

Destarte, sendo incontestável o vínculo do Requerente com o Requerido, bem como a comprovação da prestação de serviços extraordinários, a procedência do feito é média que se impõe, em obediência ao referido Estatuto Municipal, Lei 016/2003.

Portanto, diante do exposto e tudo que dos autos constam, forte na lei municipal 016/2003 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido Município de Porto Esperidião-MT ao pagamento em favor do Requerente Laércio Francisco de Souza, da quantia de R$ 47.373,26 (quarenta e sete mil trezentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), sendo: a) R$ 39.661.36 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) referente às 7.756 horas extras no período de 2006 a 2010 já incluída as viagens para Cuiabá; b) R$ 4.406,80 (quatro mil quatrocentos e seis reais e oitenta centavos) referente reflexo sobre as férias proporcionais de 11/12 avos de 2006 e integrais referente aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e na proporção de 1/12 avos do ano de 2011; c) R$ 3.305,10 (três mil trezentos e cinco reais e dez centavos) referente reflexo sobre o 13º proporcional a 11/12 avos de 2006 e integrais dos anos 2007 a 2010, e 1/12 avos de 2011.

Os valores supra, serão acrescidos de correção monetária e de juros de mora nos mesmos moldes da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei 9494/97 com as devidas alterações da lei 11.960/2009.

Condeno o Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §§ 3º do Código de Processo Civil.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, intimem-se as partes para requerer o que de direito em 15 (quinze) dias.

Preclusas as vias recursais, satisfeitas as custas processuais, e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Reexame desnecessário tendo em vista o valor ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. (Id. 9491998, fls. 2/3).

Pois bem.

O apelado é servidor do Município de Porto Esperidião e exerce o cargo de motorista, lotado na Secretaria de Saúde do Município.

No desempenho da função de motorista de ambulância o apelado alega que sua jornada de trabalho era “
das 07:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira, com um pequeno intervalo para descanso, pois quase sempre no horário do almoço é chamado para atender emergências, perfazendo um total de 03 horas extras por dia. Geralmente aos sábados e domingos trabalha cerca de 04 horas por dia, e ainda fica em casa de prontidão, pois qualquer hora do dia ou da noite pode ser chamado para transportar doentes ao Posto de Saúde, ou para hospitais de outra cidade.
” (petição inicial, Id. 9491475, fls. 3).

É certo que o apelante não demonstrou ter cumprido os seus deveres de fiscalização da jornada de trabalho do apelado. Entendo que estava a cargo do Município trazer em juízo instrumentos de monitoramento da carga horária de trabalho do servidor público. Até porque não se espera da parte hipossuficiente da relação de trabalho que faça prova de algo que foge ao seu poder imediato de supervisão.

Nesse sentido, não obstante o ônus probatório, em geral, incumbir a quem alega, no caso dos autos, cabia ao apelante comprovar que não houve trabalho em tempo extraordinário ou que este foi devidamente pago. Não o fez.

No que concerne à prova testemunhal, restou evidente que a jornada não era submetida a qualquer tipo de controle oficial, bem como que os motoristas ficavam à disposição para eventuais emergências.

Portanto, estou de pleno acordo com o bem lançado voto da conspícua Desembargadora relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ªVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021